Tribunal: TJMT
Processo: 1017017-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017017-20.2021.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Guilherme da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório n. 1059901-09.2019.8.11.0041, que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, apresentar o prévio requerimento administrativo ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido, sob pena de extinção nos termos do art. 485, inc. IV, § 3o, do CPC.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, asseverando que comprovou a recusa da seguradora em receber o requerimento, pois instruiu a ação com ata notarial, gravações realizadas na empresa, notificação extrajudicial, reclamação na SUSEP, confissão expressa da própria agravada em audiência no CEJUSC/MT.
Segue sustentando que o ato de recusa da agravada impede o agravante de receber valores que lhe é de direito, seja pela via administrativa ou judicial. Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Todavia, apesar do Código de Processo Civil não prever o uso do agravo de instrumento contra decisão supra mencionada, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Repetitivo, REsp. n. 1704520/MT, Corte Especial, Rela. Ministra Nancy Andrigui, j. em 05.12.2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, ambos do aludido diploma processual, em suma, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, sobretudo diante do disposto no art. 5o, §2o, da Lei 6.194/74:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
[...]
§2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.”
A negativa da seguradora em receber o requerimento administrativo resta evidenciada através da ata notarial, da reclamação formalizada junto à SUSEP e do termo de audiência CEJUSC, bastando para demonstrar a probabilidade das alegações do agravante.
Já o perigo de dano, reside na possibilidade de extinção prematura do feito ante a ausência de interesse processual, mormente a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido, conforme entendimento fixado pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.240/MG.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do recurso.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator